Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CEB – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL – VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. AFERIÇÃO DE MEDIDOR – AUSÊNCIA DE DEFEITO – TROCA DO EQUIPAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, a autora alega que a média do consumo mensal de energia elétrica em sua residência é de 243,8 kWh, o que corresponde à cobrança de aproximadamente R$ 179,13, mas que a fatura com vencimento em outubro de 2019 apresentou o consumo injustificado de 13.044 kWh e valor para pagamento de R$ 10.764,45. Afirma que após sua reclamação a ré efetuou a troca do aparelho medidor em 13/11/2019, contudo, como tal troca só aconteceu em meados do mês de novembro, a fatura correspondente a este mês ainda teria trazido valor exorbitante de consumo (1.286 kwh - R$ 1.009,04). Assim, ajuizou esta ação em que pede a restituição em dobro de tais valores; a devolução da quantia equivalente aos juros e correção monetária pelo pagamento a posteriori da fatura vencida em novembro de 2019, bem como indenização por danos morais.
3. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). Portanto, aplicável a revelia ao caso concreto.
4. É incontroverso que a residência da autora apresentava o consumo mensal médio de 243,8 KWh (ID Num. 24727523 - Pág. 1) e que a fatura vencida em outubro de 2019 apontou o consumo de 13.044 kWh (ID Num. 24727518 - Pág. 1).
5. Ao perceber o consumo excessivo, em 31/10/2019, a autora solicitou atendimento comercial para aferição, conforme protocolo de atendimento de ID Num. 24727524 - Pág. 1.
6. Em 13/11/2019 o medidor de energia foi retirado do endereço da autora, pela CEB, para ser submetido a uma análise, cujo relatório segue no ID Num. 24727525 - Pág. 2, que resultou na conclusão de que o aparelho “[...] Apresentou resultados satisfatórios nos ensaios de exatidão e registrador [...]”. Contudo, apesar da suposta funcionalidade do equipamento, a ré efetuou a sua troca por outro (ID Num. 24727526 - Pág. 1).
7. Veja-se ainda que, após a troca do equipamento, a medição do consumo de energia voltou ao padrão de consumo anterior, conforme fatura de ID Num. 24727520 - Pág. 1, vencida em dezembro de 2019.
8. Cabe à empresa ré não só o ônus de provar que forneceu a energia elétrica na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura feita no equipamento, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. No caso, a empresa ré realizou aferição no medidor na qual foi apontado o seu bom funcionamento, contudo, ainda assim promoveu a troca do aparelho por outro, após o que o registro voltou a apontar o consumo habitual da unidade.
9. Somado a isso, a ré não comprovou, de qualquer outra maneira, eventual desvio da normalidade no consumo costumeiro da autora, a fim de atrair a responsabilidade exclusiva da consumidora.
10. Dessa forma, por tais fundamentos, patente a verossimilhança dos fatos alegados pela autora, de ordem a autorizar a procedência do pedido como sentenciado na origem.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.